Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711202-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: CICERO MESSIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15891143, pags. 3/10), com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Segunda Ré, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, contra a decisão interlocutória (ID 60660741, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e extramateriais n. 0703254-77.2019.8.07.0009, ajuizada por CÍCERO MESSIAS DA SILVA, indeferiu o pedido, desta Ré (ID 43451032, dos autos originários), de “de denunciação à lide da CHUBB Seguros Brasil S.A.”. Necessário se faz delimitar que esta decisão, ainda, aguarda ser integrada através de julgamento de embargos de declaração, opostos pelo Autor, ora Agravado (ID 60981612, dos autos originários). É o relato do necessário. DECIDO. De início, verifica-se que o julgamento dos embargos de declaração, ao ser apreciado pelo juízo a quo, poderá modificar a decisão agravada. Por conseguinte, em razão da oposição daquele recurso em face da decisão agravada, necessário se faz a suspensão deste recurso, até a resolução dos aclaratórios, a fim de não ensejar decisões conflitantes nem supressão de instância. Ante o exposto, determino a suspensão deste recurso, até o julgamento, pelo juízo a quo, dos embargos de declaração, opostos pelo Autor, ora Agravado, em face da decisão agravada, nos termos dos arts. 313, V, “b” e 938, § 1o, ambos do CPC. Por conseguinte, intimem-se as partes a manifestarem-se, nos termos do art. 933, caput, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, com urgência, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Após, retornem os autos conclusos, para análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2020 16:09:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador